Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701944-09.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PEDRO YTALLO MONTEIRO ALVARES DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 16303853). O STJ determinou a devolução dos autos, uma vez que “a questão jurídica objeto do recurso especial teve a repercussão geral reconhecida pelo STF – Tema 476”, e, havendo apelo extremo que versa sobre a matéria tratada no RE 608.482, sob a sistemática dos precedentes, “é prejudicial à análise do recurso especial de mesmo objeto, razão pela qual os autos deverão retornar ao Tribunal de origem, para que seja realizado o juízo de conformação com o precedente obrigatório da Suprema Corte” (ID 25245791 – p. 14/15). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Superior Tribunal de Justiça, o assunto em debate no presente processo guarda particularidade que o diferencia daquele tratado especificamente no referido paradigma. Com efeito, o acórdão vergastado assentou que a parte recorrida foi submetida à nova avaliação psicológica e nela foi considerada apta, assim, sua permanência no cargo público decorreu da “superveniência de resultado favorável ao candidato no exame”. O Tema 476 do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, fixa que “não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. Nesse contexto, constatada a ausência de similitude fática entre o caso concreto e o precedente da Suprema Corte, bem como tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031